Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700631-02.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICK SANTOS LUSTOSA DE QUEIROZ APELADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. D E S P A C H O Intime-se o apelante Erick Santos Lustosa de Queiroz para, no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, trazendo, dentre outros documentos, a última declaração de impostos de renda, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 29 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator